Tribunal: TJSP
Processo: 2304104-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
Insurgência contra respeitável decisão que não acolheu os embargos opostos pelo agravante em relação às penhoras trabalhistas sobre o imóvel que pertence integralmente à agravada.
Agravante requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada Virgínia para responder pelas dívidas trabalhistas em face do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
Insurgência contra respeitável decisão que não acolheu os embargos opostos pelo agravante em relação às penhoras trabalhistas sobre o imóvel que pertence integralmente à agravada.
Agravante requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada Virgínia para responder pelas dívidas trabalhistas em face do falecido ex-marido Diogo Dominguez. Pleiteia, ainda, o efeito ativo a fim de que seja reconhecida a propriedade do imóvel exclusivamente à agravada Virgínia.
Questão que só pode ser decidida pelo respeitável juízo que determinou a constrição, pois a competência para deliberar sobre questões envolvendo a penhora é do juízo emissor da ordem.
AGRAVO DESPROVIDO.